Tribunal: TJPA
Processo: 0803167-09.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803167-09.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JOSE BONOMO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0803167-09.2021.8.14.0028
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADOS DO APELANTE: EDSON BERWANGER e KARINA MARTINS BERWANGER
APELADO: JOSÉ BONOMO
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA CONTRA PESSOA FALECIDA. RELAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em face de pessoa falecida.

II – É incontroverso nos autos que o devedor faleceu antes do ajuizamento da ação, o que inviabiliza a formação válida da relação processual.

III – Restou oportunizada à parte exequente a correção do polo passivo, contudo limitou-se à juntada de certidão de óbito, sem indicação ou qualificação do espólio ou herdeiros, sendo que caberia ao autor a incumbência de apresentar informações pertinentes para a citação da parte ré.

IV – A alegação de ausência de intimação pessoal para suprir a falha não prospera, porquanto inaplicável à hipótese do inciso IV do art. 485, nos termos do §3º do mesmo artigo.

V – Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0803167-09.2021.8.14.0028
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADOS DO APELANTE: EDSON BERWANGER e KARINA MARTINS BERWANGER
APELADO: JOSÉ BONOMO
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela instituição financeira em desfavor de JOSÉ BONOMO.

A exordial relata que o apelado firmou com o banco cédula rural pignoratícia, registrada sob o número FIR-M-185-15.0534-0, em 15/04/2015, através da qual foi liberado crédito no valor de R$ 92.514,00 (noventa e dois mil, quinhentos e quatorze reais), cujo pagamento integral estava previsto até 10/04/2025. Ocorre que, segundo a petição inicial, o devedor inadimpliu a obrigação, restando um saldo devedor no montante de R$ 90.252,83 (noventa mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), valor que motivou o ajuizamento da presente ação executiva.

Ao determinar a citação do executado, foi juntada certidão negativa (ID nº 27144039), informando a impossibilidade de citação em razão do falecimento do réu. Instado a se manifestar, o exequente apresentou a certidão de óbito (ID nº 121955056), que atesta o óbito do executado em 01/06/2019.

Diante de tais elementos, o juízo de origem proferiu sentença de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista o direcionamento da demanda contra pessoa falecida.

Inconformado, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A opôs embargos de declaração. Contudo, os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que visavam, em verdade, a rediscussão do mérito.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) a possibilidade de emenda à inicial para correção do polo passivo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a ausência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito, em violação ao §1º do art. 485 do CPC. Ao final, pugna pela reforma da sentença e pelo regular prosseguimento da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0803167-09.2021.8.14.0028
APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ADVOGADOS DO APELANTE: EDSON BERWANGER e KARINA MARTINS BERWANGER
APELADO: JOSÉ BONOMO
RELATORA: Desª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço da irresignação.

Em sua essência, a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à possibilidade jurídica de emenda à petição inicial em ação de execução ajuizada contra pessoa que, à época da propositura da demanda, já se encontrava falecida. A parte apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito, ao fundamento de ausência de pressuposto de existência do processo, consoante art. 485, IV, do CPC, defendendo, em suma, a viabilidade de regularização do polo passivo mediante substituição pelo espólio do de cujus e falta de intimação pessoal, que se refere o §1º do art. 485 do CPC .

Pois bem. No caso concreto, é incontroverso que o executado JOSÉ BONOMO faleceu em 01/06/2019, conforme certidão de óbito acostada aos autos pela própria exequente (ID nº 27144048). A execução, contudo, somente foi ajuizada em 05/04/2021, ou seja, quase dois anos após o falecimento do devedor.

Trata-se, portanto, de relação processual inexistente desde o nascedouro, porquanto dirigida contra pessoa absolutamente incapaz de figurar em juízo. Tal ausência de capacidade processual de uma das partes impede o desenvolvimento válido e regular do processo e, por conseguinte, autoriza sua extinção, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

No caso em apreço houve oportunidade para a parte autora se manifestar sobre a certidão negativa de citação (id n. 27144040 - Pág. 1), tendo a parte solicitado em um primeiro momento prazo para citação do espólio (27144042 - Pág. 1), após se passar mais de 6 meses sem manifestação, houve nova intimação (27144044 - Pág. 1), contudo em sua posterior manifestação a parte autora apenas apresentou certidão de óbito (id n. 27144047 - Pág. 1/ 27144048 - Pág. 1) sem cuidar de apresentar a qualificação do espólio ou dos herdeiros para o prosseguimento da demanda, de modo que foi concedido na prática a oportunidade para a autora emendar a inicial, a fim de corrigir o pólo passivo, mas esta não o fez. Sabe-se que apenas a apresentação da certidão de óbito se mostra insuficiente para a citação, haja vista que consta no documento apenas a informação de que o falecido deixou 8 (oito) filhos maiores, de modo que caberia ao autor a incumbência de apresentar informações pertinentes para a citação da ré.

Além disso, inexiste nos autos qualquer irregularidade quanto à ausência de intimação pessoal do exequente para suprir omissão que lhe cabia, haja vista que a previsão do §1º do art. 485 do CPC se refere às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo e quanto à hipótese ventilada nos autos, pode, que se refere a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pode ser conhecida de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme previsto §3º do mesmo artigo. Vejamos:

485 - (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

In casu, portanto, não há como se acolher a pretensão recursal. A extinção do feito decorre de vício insanável: o ajuizamento de ação executiva contra parte que já não detinha a capacidade de estar em juízo, o que implica na extinção do feito nos termos do art. 485, IV do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, mantendo-se integralmente a r. sentença que extinguiu o feito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/08/2025